Tribunal: TJMT
Processo: 1020233-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020233-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WESLEY ALMEIDA DE JESUS - CPF: 047.851.981-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 033.312.041-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MARCOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 045.718.633-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 072.660.241-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ORMOND FIGUEIREDO - CPF: 898.269.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), JOSE ESTEIVENIR FRANCA DE MELO - CPF: 084.243.741-00 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33 E 35, C/C. ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS E DEPOIMENTO DE CORRÉU – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO INDEFERIDO NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE NA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, I DO CPP – EVIDENCIAÇÃO –
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA
– APRESENTAÇÃO DO PACIENTE NO CARTÓRIO DA VARA DE DIAMANTINO/MT COMUNICANDO A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO PARA A

COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT – PACIENTE NÃO LOCALIZADO –

AÇÃO PENAL DESMENBRADA –

PRISÃO DECRETADA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE 01 ANO –

MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO NA COMARCA

DE ALTA FLORESTA/MT – PREDICADOS PESSOAIS – INSUFICIÊNCIA PARA ENSEJAR SOLTURA – PRECEDENTES STJ [
HC 584.022]
E ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 DO TJMT –

RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ
–

SARS CORONAVÍRUS (COVID-19)
–

BENEFICIÁRIO QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 CPP] – INAPLICABILIDADE – INVOCADA EXISTÊNCIA PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL COMO SITUAÇÃO APARELHADA A CONSUBSTANCIAR A CONCESSÃO DO PEDIDO – INOCORRÊNCIA DE SIMILITUDE

ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA INVOCADO [HC-1013600-93.2020.8.11.0000] – INCONSISTÊNCIAS ENTRE OS FATOS FUNDAMENTAIS DISCUTIDOS E AQUELES QUE SERVIRAM DE BASE À “RATIO DECIDENDI” –

ÓBICE A APLICAÇÃO EVIDENCIADO

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA”

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da Lei Penal e
descumprimento da medida diversa da prisão anteriormente decretada
que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

"[...]a fuga do distrito da culpa demonstra que a prisão processual está devidamente fundamentada. Precedentes" (AGRG no HC 576.382/PI, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...]É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.[...]”. (STJ; HC 584.022; Proc. 2020/0122392-7; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 18/08/2020; DJE 24/08/2020)

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

De igual teor, descabida em razão do Sars - Coronavírus quando o paciente não se enquadra no grupo de risco e nem tampouco há notícias de que o estabelecimento prisional em que encontra não tenha condições de dar-lhe imediato tratamento se apresentar os sintomas da doença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas Corpus
com pedido de liminar manejado com fulcro no 5o, inciso LXV, LXVIII da Constituição da República, c/c. artigos 7o, inciso

6o, e artigo 8°, inciso 2° da Convenção Americana sobre Direitos Humanos-Pacto de San José da Costa Rica, c/c. artigos 647 e 648, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, em favor de JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA DE MELO
,
qualificado, que nos autos da ação penal no.

0000242-63.2020.8.11.0005, (Cód.141584) estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

Informa que o paciente se encontra preso desde o dia 14 de julho de 2020, por força do mandado de prisão expedido em 08 de agosto de 2019, por suposta incursão aos crimes capitulados nos art. 33 e 35, c/c. art. 40, VI, ambos da lei 11.343/2006, na forma do art. 69, ‘caput’, do Código Penal, com a denúncia oferecida em 01 de agosto de 2019.

Sustenta o impetrante, em preliminar: 1) ausência de fundamentação da decisão, 2) ausência de cautelaridade na prisão, porquanto decretada em vista da suposta evasão do paciente do distrito da culpa, 3) existência de predicados pessoais do paciente, porquanto, é primário, com residência fixa e trabalho lícito, 4) aplicabilidade da Recomendação no. 62/2020 do CNJ pelo estado de pandemia da Covid-19, 5) possibilidade de concessão das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP e, 6) existência precedente [HC-1013600-93.2020.8.11.0000], invocado como situação aparelhada a consubstanciar a concessão da ordem.

Argumenta que:
“(...) a medida extrema (prisão preventiva) se fez necessária, devido o suposto envolvimento do Requerente na pratica dos delitos expostos acima, ao qual sua prisão se fazia necessária ante a notícia de que o mesmo após a morte de Jeferson teria se evadido do distrito da culpa
”.(Sic.)

Ressalta que:
“(...)após a prisão do Paciente foi feito o pedido de revogação de prisão preventiva, ao qual foi negado com o argumento de garantia de ordem pública, mas de forma genérica, sem demonstrar o porquê da real necessidade da prisão
.
”
(Sic.)

Destaca que:
“(...)o Paciente jamais quis se escusar do cumprimento da lei, como já esclarecido o mesmo apenas voltou para sua residência anterior onde sua genitora já residia, para preservar sua vida, assim como informou ao Juízo Coator da sua mudança.”
(Sic)

Informa ainda, que:
“(...)a decisão que determinou e manteve a prisão preventiva, limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer

situação, como se vê na decisão que fundamentou a negativa de revogação de prisão preventiva”.
(Sic.)

Enfatiza, o fato de ser: “(...)
cabível ao caso em análise, visto ser um crime supostamente praticado sem violência ou grave ameaça, assim como o Paciente não possui nenhum antecedente, primário, residência fixa e trabalho licito
.
”
(Sic.)

Salienta-se que: “(...)
mostra-se perfeitamente possível na situação em foco a aplicação das medidas cautelares alternativas a prisão, previstas no art. 319 do CPP (uso de monitoramento eletrônico, etc.
).” (Sic.)

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id.59635972), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.60315450), a liminar foi indeferida (Id. 61586543).

Requer, a concessão da ordem, em sede de liminar, para que o paciente aguarde o julgamento definitivo do
writ
em liberdade e, subsidiariamente pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, via monitoramento eletrônico [art.319, IX do CPP]. Juntou documentos (Id.59182983 a 59182992)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Benedito de Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pela
denegação da ordem
, cuja ementa assim sintetizada: (Id.63385479)

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33 E 35, C/C. ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO NA ORIGEM INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE NA PRISÃO, PORQUANTO DECRETADA EM VISTA DA SUPOSTA EVASÃO DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA, BEM COMO AFRONTA AO ART. 93, INC. IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ‘DECISUM’– INACOLHIMENTO – SE O DECRETO ESCOROU-SE NOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP, À VISTA DE ELEMENTOS CONCRETOS, COM FUNDAMENTOS SÓLIDOS ALÉM DE LEVAR EM CONTA A NATUREZA DO CRIME E A PENA MÁXIMA A ELE COMINADA, NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL A PRISÃO LEVADA A EFEITO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALÉM DISSO, APRESENTADA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, EVIDENCIADA NA FUGA DO DISTRITO DA CULPA, HAJA VISTA QUE INOBSTANTE A APRESENTAÇÃO DO PACIENTE, TEM-SE QUE, APÓS OS FATOS, EVADIU-SE DO DISTRITO DA CULPA, DONDE FICOU AFASTADO POR APROXIMADAMENTE 01 ANO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ – 2) SUSTENTADA DESNECESSIDADE DA PRISÃO ANTE OS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, PORQUANTO PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO – INVIABILIDADE – NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TÊM O CONDÃO DE, ISOLADAMENTE, ENSEJAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, SE HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR SUA NECESSIDADE – 3) ALEGADA APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO No. 62/2020 DO CNJ PELO ESTADO DE PANDEMIA DA COVID-19 – NÃO CABIMENTO – A MERA ALEGAÇÃO, DE FORMA ISOLADA E EM ABSTRATO, DE SUPERLOTAÇÃO E CONSEQUENTE INSALUBRIDADE DO AMBIENTE CARCERÁRIO ONDE SE ENCONTRA SEGREGADO, SEM A DEMONSTRAÇÃO DE RISCO AUMENTADO ESPECÍFICO AO PACIENTE, NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO APTO A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO PRISIONAL, QUE SE DÁ EM RAZÃO PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – 3) INVOCADA EXISTÊNCIA PRECEDENTE DESSE E. TRIBUNAL (HC-1013600-93.2020.8.11.0000) COMO SITUAÇÃO APARELHADA A CONSUBSTANCIAR A CONCESSÃO DO PEDIDO – AFASTAMENTO – AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTA O DOUTO DEFENSOR, HÁ CLARA DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA INVOCADO (HC-1013600-93.2020.8.11.0000), SEJA PORQUE NÃO HÁ COINCIDÊNCIA ENTRE OS FATOS FUNDAMENTAIS DISCUTIDOS E AQUELES QUE

SERVIRAM DE BASE À “RATIO DECIDENDI” (TESE JURÍDICA) CONSTANTE NO PRECEDENTE, SEJA PORQUE, INEXISTE PECULIARIDADES NO CASO PARA A SUA APLICAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA DE MELO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Criminal da Comarca de Diamantino /MT.

A denúncia narra os seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Síntese fática Aflora dos autos que, são corriqueiras as informações encaminhadas aos policiais civis e militares desta cidade dando conta que os denunciados integram associação criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada à prática do tráfico de drogas, homicídios, roubos, tortura e outros crimes, com atuação na cidade de Alto Paraguai e região. Consta que, no dia 04/05/2018 (IP 37/2018, código 129673),
após denúncia anônima de que José Esteivenir, conhecido como “De Menor”, comercializava drogas na companhia do menor Christian, vulgo “Mortão”, nas proximidades da Praça Bela Vista, cidade de Alto Paraguai, os policiais militares Rossevelt Ferreira da Silva e Guilherme Henrique Nascimento Lara para lá se dirigiram, surpreendendo os increpados. Na ocasião, os militares visualizaram José Esteivenir dispensar um envólucro de cor esverdeada às margens da via e foragir. Realizadas as buscas no local, encontrou-se o material dispensado, tratando-se de 12 (doze) “cabecinhas” de pasta de cocaína e 01 (uma) “cabeça” maior do mesmo entorpecente (auto de apreensão de fl. 20 e laudo pericial de fls. 50/51), o que ensejou a prisão em flagrante do denunciado José Esteivenir e a apreensão do menor. Inquirido no dia 05/05/2018, o adolescente Christian declarou que a droga apreendida foi repassada ao denunciado José Esteivenir pelo denunciado Francisco, vulgo “Neguinho” e que inclusive ambos moravam na mesma casa (depoimento de fl. 09, IP 37/2018). Reinquirindo no dia 23/07/2019, Christian reafirmou a participação de “Neguinho” no fornecimento da droga apreendida com José Esteivenir, esclarecendo tratar-se de Francisco Marcos Pereira de Souza. Também contou que em diversas ocasiões recebeu drogas de José Esteivenir e Francisco para revender em Alto Paraguai (depoimento de fl. 61, IP 37/2018).
No dia 14/04/2019 (IP 164/2019) a Polícia Civil recebeu a informação de que o menor Christian Oliveira Campos encontrava-se na Unidade de Pronto Atendimento para atendimento médico em virtude de ter sido alvejado por disparo de arma de fogo nas duas mãos (BO de fl. 02, IP 164/2019). Acerca desse fato, Christtian declarou que as lesões em suas mãos decorreram de castigo que lhe foi aplicado pelos denunciados, em virtude de ter comercializado drogas na “cabrita”, bem como paralisado sua contribuição para a “caixinha” da facção, ou seja, recebeu e vendeu drogas não pertencentes ao bando e deixou de pagar a “taxa” cobrada a todos os integrantes do grupo. Restou esclarecido que, no dia do crime, o denunciado Wesley Almeida de Jesus, vulgo “Cuiabano” e o adolescente Silas Armando Cruz de Freitas (fl. 19), previamente ajustados com Hiago Alves da Silva, Francisco Marcos, e Jean Carlos Ormond Figueiredo, todos integrantes do grupo criminoso, atraíram a vítima para a emboscada. Segundo o ofendido, Wesley e Silas o convidaram para consumir entorpecentes, quando saíram juntos para uma escola abandonada. Depois, compareceu no referido local o denunciado Francisco, que logo saiu em uma motocicleta levando consigo o adolescente Silas Armando. Silas retornou sozinho, ocasião em que o denunciado Wesley ordenou que a vítima acompanhasse Silas no “resgate de um flagrante”. A ordem foi cumprida, posto que Chistian ocupou a garupa da motocicleta conduzida por Silas e juntos dirigiram-se para a estrada do Cazulo. Em determinado ponto da estrada, Silas parou a motocicleta e determinou que a vítima descessem onde Francisco os esperava. Então, Silas mandou que Christtian se posicionasse de joelhos, ao passo que Francisco o ordenou que esticasse as mãos. Ato contínuo, Silas efetuou os disparos de arma de fogo contra as mãos da vítima, e depois evadiu-se do local junto com Francisco (declarações de fl. 04, IP 164/2019). Realizado o laudo de exame pericial na vítima, os peritos constataram sinais de perfuração em mão direita e esquerda, com limitação para atividades habituais e laborais (fls. 36/38, IP 164/2019) e fratura exposta na mão direita, impossibilitadora de atividades laborativas no prazo de 90 (noventa) dias (atestado médico de fl. 13). Aflora do inquérito policial no 204/2019, que no dia 09/07/2019, em cumprimento a mandados de busca e apreensão domiciliar e prisão temporária, expedidos nos autos cód. 136741, No 1995- 89.2019.811.0005 e cód. 136555, No 1916-13.2019.811.0005, em desfavor de vários integrantes do grupo criminoso liderado por HIAGO ALVES DA SILVA, policiais civis realizaram a busca domiciliar na residência deste denunciado. Na ocasião, Hiago informou sobre o esconderijo da droga, apontando a residência de Allan Christian, vulgo “Céu”, residência localizada na rua Pedro Teles de Menezes, cidade de Alto Paraguai/MT. Lá chegando, o denunciado Allan Christian foi surpreendido, e junto com Hiago indicou o local onde os entorpecentes estavam ocultos, isto é, no interior de uma mochila vermelha, localizada nos fundos da edificação, ao “pé de uma árvore”, onde de fato havia os seguintes objetos: 01 (uma) mochila de cor vermelha, contendo (02) balanças de precisão, uma pequena e outra grande, 01 (uma) porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína; R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) em espécie; (01) rolo plástico insulfilme e sacolas plásticas, materiais comumente utilizados para embalar os entorpecentes em porções fracionadas (termo de apreensão de fl. 06, IP 204/2019). E no interior do imóvel foi localizado 01 (um) Drone, marca Dji, modelo Spark, objeto pertencente ao increpado Hiago Alves, utilizado para promover a vigilância do imóvel, posto que além de servir de ponto de comercialização de entorpecentes, ainda era o local onde as reuniões da associação criminosa eram realizadas. Diante disso, os denunciados Hiago Alves e Allan Christian foram presos em flagrante. O laudo de constatação preliminar das drogas localizadas atesta o seguinte: “01 (uma) porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína” (fls. 27/29, IP 204/2019). Portanto, de acordo com os autos dos inquéritos policiais No 164/2019, 37/2018 e 204/2019 os denunciados integravam associação criminosa, formada para a prática dos delitos descritos nos Fatos acima descritos, além dos crimes de homicídios tentado e consumado apurados nos inquéritos policiais no 159/2019 e no 66/2018 (código 131356 – no 3463- 25.2018.811.0005), contra as vítimas Cleberson Herculano Rodrigues, vulgo “17” e Jeferson Campos de Oliveira. Na referida associação cada integrante possuía função específica, pois Hiago Alves da Silva, vulgo “Gordão”, vulgo “01 do grupo” (zero um), conhecido por “A Voz”, exercia a liderança, auxiliado diretamente por Jean Carlos Ormond, vulgo “02 do grupo”, e juntos eram responsáveis pelo recebimento e vigilância da droga, inclusive com o uso de “drone”, posterior distribuição das drogas e determinação dos atos de disciplina aplicados nos demais integrantes da facção, enquanto os demais denunciados entregavam e comercializavam as drogas e desempenhavam a função de “disciplinadores”, executando as severas punições, “os salves”, contra os integrantes que descumpriam as regras ditadas pelo comando da organização [...]”

Registro que o paciente, consta como incurso, em tese, no art. 35 da Lei no. 11.343/2006, art. 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, no artigo 69, ‘
caput’
, do Código Penal.

A materialidade repousa no boletim de ocorrência no.2019.113226 (Id.59182989-fl.108/109), laudo de constatação preliminar (Id.59182989 – fl.49/51) laudo de constatação das drogas no. 600.2.04.2018.00783-01 (ID.59182989- fls.79/83), que constatou:

“[...]4.1 – Material A

Trata-se de (12) porções de substância em pó de coloração amarelada envoltas por plástico de coloração azul em forma de “trouxinhas” (Figura 1A).

O material recebido foi pesado em balança analítica BEL MARK 254 A e apresentou massa bruta de 3,169g.

Três amostras do material foram selecionadas, de acordo com a NBR 5426 (1985), e submetidas a reação preliminar para detecção de cocaína com Tiocinato de Cobalto II e apresentaram resultado POSITIVO, indicativa da presença de cocaína, que é substância entorpecente de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC no.36 de 03/08/2011, que regulamenta a portaria no.344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e de acordo com a Lei no.11.343/06.

4.2 – Material B

Trata-se de uma porção de substância sólida coloração amarelada envoltas por plástico de coloração branca (Figura 1B).

O material recebido foi pesado em balança analítica BEL MARK 254 A e apresentou massa bruta de 5,137g.

Uma amostra do material foi selecionada e submetida a reação preliminar para detecção de cocaína com Tiocinato de Cobalto II e apresentaram resultado POSITIVO, indicativa da presença de cocaína, que é substância entorpecente de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC no.36 de 03/08/2011, que regulamenta a portaria no.344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e de acordo com a Lei no.11.343/06.[...]

Os indícios de autoria reverberam do depoimento prestado em sede extrajudicial pelo corréu CHRISTIAN OLIVERIA CAMPOS, vulgo “mortão” extrai-se, o seguinte: (Id.59182989-fl.92)

“[...]QUE , perguntado ao depoente quem é a pessoa de FRANCISCO, de alcunha “Neguinho”, citado no referido termo de declarações, informa que é FRANCISCO MARCOS PEREIRA DE SOUSA, o qual atualmente encontra-se preso na Cadeia Pública de Diamantino/MT, QUE, na época dos fatos ora apurados Joé Steirvenir estava ficando na casa de Francisco Marcos, QUE, tem conhecimento que Francisco Marcos, vendia drogas entorpecentes na casa dele e na rua; QUE Francisco Marcos que trouxe de Arenápolis a pessoa de José Steivenir; QUE, Francisco Marcos que fornecia drogas para José Steivenir Comercializar; QUE, por várias vezes já comprou droga de Francisco Marcos e de José Esteivenir, para o depoente revender em Alto Paraguai; QUE comprava de meia-caixa (05 gramas), de uma caixa (10 gramas), de pasta base de Cocaína; QUE, Francisco Marcos, antes de ser preso estava morando numa casa de madeira na rua Santa Rita, no bairro Blea Vista, Alto Paraguai; Nada mais disse.[...]”

Para adequada análise dos fatos ausência de fundamentação da decisão constritiva em afronta ao art. 93, inc. IX da constituição federal,
transcrevo a decisão que em 07.08.2019, decretou a prisão do paciente, em síntese:

“[...]Vistos, etc.

O Delegado de Polícia Civil desta Comarca apresentou representação pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA de HIAGO ALVES DA SILVA, FRANCISCO MARCOS PEREIRA DE SOUSA, WESLEY ALMEIDA DE JESUS, JEAN CARLOS ORMOND FIGUEIREDO, WEVERSON SOUZA DE ARRUDA, ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA, FLAVIO RUMÃO DA SILVA e JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA DE MELO, todos qualificados nos autos.

Alega inicialmente que o representado HIAGO ALVES DA SILVA teria praticado crimes de homicídio, tentativa de homicídio, por duas vezes, e vítimas e fatos distintos, tortura, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Consta nos autos que o representado HIAGO teria cometido o delito de tentativa de homicídio, juntamente como os representados JEAN CARLOS ORMOND e WEVERSON SOUZA DE ARRUDA, em face da vítima Cleberson.

Outrossim, descreve que o representado HIAGO ALVES DA SILVA teria dado ordem para os representados FRANCISCO MARCOS PEREIRA DE SOUSA e WESLEY ALMEIDA DE JESUS e o adolescente S.A.C.F, efetuarem a execução do crime de tortura e lesão corporal em face da vítima Christian.

Além disso, descreve que recebeu a informação no sentido de que o representado HIAGO teria praticado crime de tentativa de homicídio contra a vítima Welder Ferreira Fernandes, por motivos de ciúmes de sua ex-namorada Kamyla Faria da Silva.

Narra, também, que o representado FLAVIO RUMÃO DA SILVA teria praticado o crime de homicídio em desfavor da vítima Jeferson, bem como que os representados HIAGO e JOSÉ ESTEIVENIR, teriam participação na prática delitiva.

Além disso, descreve que os representados JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA DE MELO e FRANCISCO MARCOS PEREIRA DE SOUSA estariam praticando crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Relata, ainda, que HIAGO teria sido preso em flagrante juntamente com o representado ALLAN.

Salienta que os representados JOSÉ ESTEVENIR e WESLEY ALMEIDA DE JESUS evadiram-se do distrito de culpa.

Aduz, inicialmente, que as práticas delitivas estão sendo apuradas no bojo dos Inquéritos Policiais no. 37/2018, 66/2018, 159/2019, 164/2019, 173/2017 e 204/2019, referentes aos Boletins de Ocorrência no. 2019.5006, 2018.235527, 2019.113226, 2018.144061, 2019.202703, 2017.118834 e 2017.118834 e relatórios policiais.

Consta nos relatórios de investigações que os representados integram a facção criminosa denominada Comando Vermelho, na cidade de Alto Paraguai/MT e que eles são ameaças à ordem pública, copio: “suspeitos organizados para cometimento de vários crimes hierarquizados em estamentos próprios, que ditam entre o próprio grupo quem deve morrer ou ser torturado, além de cometerem crimes como tráfico, corrupção de menores, homicídios, lesão corporais, torturas, provando verdadeiro terror na sociedade local, uma pequena cidade de interior” (fl. 12).

Conforme o narrado no relatório policial, o representado HIAGO exercia a liderança, sendo apoiada diretamente por JEAN que juntos eram responsáveis pela recepção, vigilância (com uso de drone) e distribuição dos entorpecentes, além das determinações dos atos de disciplina.

Já os demais representados entregavam e comercializavam as drogas e desempenhavam a função de “disciplinadores”, executando punições, “os salves”, contra integrantes que descumpriam as regras ditadas pelo comando da organização, bem como a venda de drogas.

O pedido inicial veio acompanhado com cópia de relatório de investigação no. 416/2019 (fls. 17/36), boletim de ocorrência no. 2019.5006 (fl. 48), termos de declarações, relatório de investigação no. 334/2019 (fl. 58), boletim de ocorrência no. 2018/235527(fls. 60/61), auto de resistência (fl. 62), boletim de ocorrência no. 2019.113226 (fl. 87), relatório de investigação no. 343/2019 (fls. 88/89), boletim de ocorrência no. 2018.14401 (fls. 103/104), boletim de ocorrência no. 2019.202703 (fls. 110/111), termo de apreensão (fl. 112), boletim de ocorrência no. 2017.118834 (fls. 122-verso), relatório de investigação no. 274/2017 (fls.123), termo de reconhecimento fotográfico (fl. 130), laudo pericial no. 050-11.17 (fls. 136/140), mapa topográfico das lesões sofridas pela vítima Welder Ferreira Fernandes (fls. 141/142), relatórios de investigações no. 429/2019, 430/2019 e 431/2019 (fls. 143, 144 e 145) e relatório elaborado pelo Comando da NPM de Alto Paraguai-MT (fls. 146/149).

O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido, ressalvando que teria apresentado denúncia em desfavor de HIAGO ALVES DA SILVA, vulgo Gordão, como incurso no artigo 35 da Lei no. 11.343/2006, artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, art. 1o, inciso I, alínea “b”, e §3o, da Lei no. 9.455/1997 c/c artigo 129, §2o, inciso I, e artigo 29, ambos do Código Penal; artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código; JEAN CARLOS ORMOND FIGUEIREDO, vulgo Jean Borracheiro, como incurso no artigo 35 da Lei no. 11.343/2006; artigo 288, parágrafo único do Código Penal; artigo 1o, inciso I, aliena “b” e §3o da Lei no. 9.455/1997, c/c artigo 129, §2o, inciso I, e artigo 29, ambos do Código Penal; FRANCISCO MARCOS PEREIRA DE SOUZA, vulgo Faniquinho ou Neguinho, como incurso no artigo 35 da Lei 11.343/2006; artigo 33; c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no. 11.343/2006, artigo 288, parágrafo único do Código Penal; artigo 1o, inciso I, alíena “b” e §3o da Lei no. 9.455/1997 c/c artigo 129, §2o, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA, vulgo “Céu”, como incurso no artigo 35 da Lei no. 11.343/2006, artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; WESLEY ALMEIDA DE JESUS, vulgo “Cuiabano”, como incurso no artigo 35 da Lei no. 11.343/2006; artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; art. 1o, inciso I, alíena “b” e §3o da Lei no. 9.455/1997 c/c artigo 129, §2o, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; e
JOSÉ ESTEIVINIR FRANÇA DE MELO, vulgo “Branquinho” ou “De menor”, como incurso no artigo 35 da Lei no. 11.343/2006, artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, no artigo 69, caput, do Código Penal.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A priori, deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei n. 12.403/11 alterou os artigos 312 e 313 do CPP, passando a exigir os seguintes requisitos para admissão da prisão preventiva:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

IV - (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Grifei).

Cumpre ressaltar que a segregação preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, a instrução processual ou a garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Na hipótese em exame, a pena dos delitos imputados ao representados suplanta o patamar de 04 (quatro) anos, incidindo, portanto, a hipótese prevista no artigo 313, inc. I do Código de Processo Penal, por consequência, em tese, autorizada a decretação da prisão preventiva desde que presentes a fumaça do cometimento do delito somada ao perigo da manutenção da liberdade dos presentados.

Com efeito, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva dos representados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Com efeito, os indícios da materialidade delitiva encontra lastro no relatório de investigação no. 416/2019 (fls. 17/36), boletim de ocorrência no. 2019.5006 (fl. 48), termos de declarações, relatório de investigação no. 334/2019 (fl. 58), boletim de ocorrência no. 2018/235527(fls. 60/61), auto de resistência (fl. 62), boletim de ocorrência no. 2019.113226 (fl. 87), relatório de investigação no. 343/2019 (fls. 88/89), boletim de ocorrência no. 2018.14401 (fls. 103/104), boletim de ocorrência no. 2019.202703 (fls. 110/111), termo de apreensão (fl. 112), boletim de ocorrência no. 2017.118834 (fls. 122-verso), relatório de investigação no. 274/2017 (fls.123), termo de reconhecimento fotográfico (fl. 130), laudo pericial no. 050-11.17 (fls. 136/140), mapa topográfico das lesões sofridas pela vítima Welder Ferreira Fernandes (fls. 141/142), relatórios de investigações no. 429/2019, 430/2019 e 431/2019 (fls. 143, 144 e 145) e relatório elaborado pelo Comando da NPM de Alto Paraguai-MT (fls. 146/149).

No que concerne aos indícios de autoria delitiva dos delitos, verifico o seguinte:

a) Do representado FLÁVIO RUMÃO DA SILVA

Consta nos autos que no dia 27/07/2018, por volta das 04h, nas proximidades do rio Catira, situado no município de Alto Paraguai/MT, a vítima JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA, vulgo “Orelhinha”, foi alvejada com três disparos de arma de fogo que causaram sua morte, conforme Boletim de Ocorrência no. 2018.235527 (fl. 60).

Fora apurado e descrito no relatório policial que durante as investigações desvendaram-se contundentes indícios de que os executores de crime em comento seriam FLÁVIO RUMÃO DA SILVA, vulgo “Dorme Sujo” e ADRIAN – vulgo “Deduca”, menor infrator à época dos fatos, tendo o envolvimento, em tese, dos representados HIAGO (fls. 72) e do representado JOSÉ ESTEIVENIR(fls. 75/76).

Relatam que o ofendido foi conduzido até o local do crime pelo adolescente ADRIAN, enquanto FLÁVIO RUMÃO já o aguardava, de tocaia, nas proximidades do rio. Assim, FLÁVIO surpreendeu a vítima e efetuou disparos de arma de fogo que causaram-lhe a morte, tudo motivado pelo tráfico de entorpecente.

Na oitiva de Christian Oliveira Campos consta declaração que, no dia dos fatos, estava na loja de conveniência juntamente com FLÁVIO, BRANQUINHO (JOSE ESTEIVENIR) e Augusto Cesar. Esclareceu que FLÁVIO colocou a vítima JEFERSON para fazer um serviço (relacionado ao tráfico), conseguir ácido bórico para misturar com droga. Posteriormente, a vítima retornou acompanhada do primo Toti (Edisan), todavia, quis enganar FLÁVIO entregando apenas “Pó Royal e sal”. Asseverou que FLÁVIO ficou nervoso e decidiu matar a vítima. Informou que FLÁVIO saiu com ADRIAN para buscar drogas, deixando FLAVIO na região do catira. Mencionou que ADRIAN retornou ao bar para buscar a vítima e leva-la até o rio. Asseverou que FLAVIO disse ter efetuado três disparos contra a vítima. Aduziu que ADRIAN tinha conhecimento que FLAVIO mataria a vítima (fls. 83/85).

Demais disso, VANDA DE CAMPOS genitora da vítima, afirmou que no dia dos fatos visualizou o representado FLÁVIO, portanto arma de fogo em um estabelecimento comercial denominado “Point Beer”(fl. 63).

EDISAN DE CAMPOS DA SILVA afirmou que no dia dos fatos se desentendeu com FLÁVIO RUMÃO, oportunidade em que este desferiu um disparo de arma de fogo para cima e verbalizou: “vai embora, melhor para você”(fl.66).

Por fim, consta na representação a descrição de que a testemunha ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES declarou que no dia dos fatos, a vítima teve uma discussão com FLÁVIO RUMÃO. Relatou que FLÁVIO pediu para que o levasse até o bairro CATIRA, destacando que ele teria matado uma pessoa lá e queria confirmar se a vítima estava morta. Consignou que, no local, constatou a presença de JEFERSON que estava morto. Asseverou que FLÁVIO matou JEFERSON em razão de uma dívida de drogas (fls. 75/76).

Assim, é possível verificar que há nos autos fortes indícios de autoria em desfavor do representado FLÁVIO RUMÃO DA SILVA.

[...]

h) Do representado JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA MELO

Sobre o representado JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA MELO a Autoridade Policial aponta suspeita de que este também estaria envolvimento na prática do crime de tráfico de drogas e associação, bem como na prática do crime de homicídio contra a vítima JEFERSON, fatos registrados no B.O. no. 2018.235527.

Relata a Autoridade Policial o seguinte:

“(...) VANDA DE CAMPOS, oitiva em anexo, declarou que era mãe da vítima. Relatou que seu filho teve uma discussão relacionada à dívida de droga com JOSE ESTEIVENIR, conhecido como BRANQUINHO. Informou que a vítima chegou a entrar em luta corporal com BRANQUINHO, que teria ameaçado JEFERSON. Consignou que a vítima pediu desculpas para BRANQUINHO, que não aceita e reiterou as ameaças. Pontuou que, no dia dos fatos, a vítima estava com FLAVIO RUMÃO e AUGUSTO CESAR na loja de conveniência. Esclareceu que FLAVIO e AUGUSTO estavam armados. Asseverou que, ao voltar para casa, ouviu um disparo, sendo que retornou e perguntou a vítima o que teria acontecido e esta lhe falou para ficar calma. Mencionou que sua irmã lhe acordou informando da morte de JEFERSON, que disse que uma vizinha avisou que pessoas num gol branco chegaram à loja de conveniência procurando pela vítima logo após ela ter saído do local. Alegou que teria quase certeza que o autor dos fatos seria BRANQUINHO (JOSÉ ESTIVENIR). Em nova oitiva VANDA, às fls. 24/25, declarou que HIGOR estava saindo da cidade e esteve com seu filho no dia dos fatos (...) Fl. 08.

Assim, descreve que o representado encontra-se foragido do distrito de culpa, conforme fls. 12 e 143. Eis relatório de fl. 143: “(...) Insta informar a Vossa Excelência que, após diligências realizadas na cidade de Alto Paraguai, cumpre me informar que conforme informações de munícipes, após a morte de Jeferson Campos de Oliveira, José Esteivenir França de Melo teria se evadido da cidade (...)”.

É dos autos também que o representado JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA MELO, no dia 04 de maio de 2018, por volta das 22h15min, em via pública, próximo a praça do bairro Bela Vista, na cidade de Alto Paraguai, o representado ESTEIVENIR FRANÇA MELO e Francisco Marcos Pereira De Souza, na companhia do adolescente Christian Oliveira Campos, trazia consigo 12 (doze) “cabecinhas” de substancia análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) “cabeça” maior do mesmo entorpecente.

Nesse sentido, o adolescente Christian Oliveira Campos declarou que, no dia dos fatos, estava acompanhado do autuado. Relatou que a droga estava na posse do autuado e que o autuado estava residindo na casa de Francisco, vulgo Neguinho. Destacou que Neguinho é o responsável pela comercialização da droga. Esclareceu que é usuário de drogas. Confirmou que Francisco (Neguinho) é Francisco Marcos Pereira Souza, que se encontra preso por associação criminosa armada. Mencionou que, à época dos fatos, Francisco fica na casa de JOSE ESTEVENIR, onde vendiam drogas. Fatos registrados no Boletim do Ocorrência de no. 2018.144061 e apurado no Inquérito Policial no. 37/2018.

Assim, diante do indício de que o representado estaria envolvido na prática dos delitos de tráfico de drogas, associação e homicídio consumado e diante da fuga do distrito de culpa, verifico que a decretação da prisão preventiva do representado JOSE ESTEVENIR é a medida em que se impõe, para garantia da instrução processual e a garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP

Pois bem. No que diz respeito ao periculum libertatis, existe a necessidade de garantir da ordem pública, perigo de reiteração criminosa, vez que os todos os presentados respondem respectivamente por procedimentos criminais, exceto o representado WESLEY ALMEIDA DE JESUS, sendo que os representados FLÁVIO RUMÃO e JEAN CARLOS ORMOND possuem condenações definitivas, incidindo, portanto, a hipótese prevista no artigo 313, inc. II do Código de Processo Penal.

É de se ressaltar que, de acordo com os relatórios investigativos no. 334/2019, 343/2019, 416/2019, 429/2019, 430/2019 e 431/2019, acostados aos autos, trata-se, em tese, de uma organização criminosa voltada para prática dos crimes de tráfico de drogas, homicídio, tortura, corrupção de menores, , com grau de organização interna, agindo com extrema violência e atuação dentro do município de Alto Paraguai-MT, sendo imperiosa a decretação da prisão preventiva em desfavor dos representados HIAGO ALVES DA SILVA, FRANCISCO MARCOS PEREIRA DE SOUSA, WESLEY ALMEIDA DE JESUS, JEAN CARLOS ORMOND FIGUEIREDO, WEVERSON SOUZA DE ARRUDA, FLAVIO RUMÃO DA SILVA e JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA DE MELO.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (33, caput, 35, caput, e 40, incisos IV e V, da Lei no 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei no 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (STF; HC-AgR 170.972; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 28/06/2019; DJE 06/08/2019; Pág. 98)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. QUESTÃO SUPERADA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NULIDADE INEXISTENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. A constatação de ausência ou deficiência de fundamentação da prisão cautelar implica em constrangimento ilegal ao direito de liberdade de ir e vir, passível de ser sanado por meio de habeas corpus, não sendo este, contudo, o caso dos autos. 2. Estando o Decreto prisional cautelar devidamente justificado na real possibilidade do paciente voltar a delinquir, vez que já responde a outros processos criminais e há indícios de que é membro de perigosa organização criminosa (Comando Vermelho), não há que se falar em constrangimento ilegal por carência ou ausência de fundamentação para o ergástulo preventivo, além do que não há que se cogitar em substituir a prisão por outras medidas cautelares diversas, por se mostrarem insuficientes para a proteção da ordem pública. 3. A audiência de custódia não é requisito essencial de validade para a decretação da prisão preventiva, de modo que sua não realização não constitui, por si só, motivo suficiente capaz de anular a segregação cautelar, desde que presentes os requisitos delineados no artigo 312 do Código de Processo Penal e que não tenha havido ofensa aos direitos e garantias fundamentais, tal como ocorreu no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (TJCE; HC 0627340-61.2019.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rela Desa Ligia Andrade de Alencar Magalhães; DJCE 06/08/2019; Pág. 148)

Por fim, insta consignar que a prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para assegurar a garantia da instrução criminal e a aplicação da Lei Penal, ante a fuga empreendida pelos representados JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA MELO
e WESLEY ALMEIDA DE JESUS logo depois da prática delituosa, e pela preservação da ordem pública, esta última demonstrada em face da periculosidade dos representados, verificada pela gravidade em concreto dos crimes e pelo modus operandi com que foi praticado os delitos.

ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido constante na representação da Autoridade Policial e decreto a PRISÃO PREVENTIVA contra os representados HIAGO ALVES DA SILVA, FRANCISCO MARCOS PEREIRA DE SOUSA, WESLEY ALMEIDA DE JESUS, JEAN CARLOS ORMOND FIGUEIREDO, WEVERSON SOUZA DE ARRUDA, FLAVIO RUMÃO DA SILVA e
JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA DE MELO
, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal.

Pelos motivos descritos no item “e” INDEFIRO o pedido de prisão preventiva contra o representado ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA.Expeçam-se os mandados.

Encaminhe-se ao Delegado de Polícia responsável cópia da presente decisão.

Determino o sigilo do presente feito até o cumprimento das prisões. Após, o devido cumprimento, determino seja transladada decisão para os respectivos Inquéritos Policiais/Ação Penal.

Ciência ao Ministério Público.” (Negritou-se)

Consta que, em 18.11.2019 foram determinadas expedições de cartas precatórias aos Juízos de Cuiabá/MT e Aripuanã/MT, respectivamente. Em 10.12.2019, os autos foram desmembrados em relação ao paciente [JOSÉ ESTEIVINIR] e ao corréu [WESLEY] nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, prosseguindo o trâmite regular em relação aos demais corréus.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710,
in verbis
:

“[...]
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal
. [...]”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Ressai do édito prisional cautelar que, a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, restando evidenciados os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312, artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Em 15.09.2020, a Autoridade Coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“[...]Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em desfavor de WESLEY ALMEIDA DE JESUS pela prática, em tese, dos crimes de associação ao tráfico de drogas, associação armada com participação de menores e tortura com lesão corporal grave, bem como em face de
JOSÉ ESTEIVENIR FRANCA DE MELO
pela prática, em tese, dos crimes de associação ao tráfico de drogas e tráfico de drogas com envolvimento de menores, na Comarca de Diamantino/MT.

Os réus WESLEY ALMEIDA DE JESUS e JOSÉ ESTEIVENIR FRANCA DE MELO, ocasião em que o réu WESLEY ALMEIDA DE JESUS apresentou defesa preliminar. Já o acusado JOSÉ ESTEIVENIR FRANCA DE MELO apresentou pedido de revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva.

É o relatório. Decido.

Inicialmente convém ressaltar que para a revogação da medida excepcional é preciso que o motivo que a ditou já não subsista, uma vez que se subordina à condição rebus sic stantibus.

Por isso, estabelece o art. 316, do CPP, que “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. No caso em exame, verifica-se da decisão anterior constante ao feito, que o cárcere cautelar se apresenta indispensável, vez que pelos elementos apresentados aos autos restam demonstradas a gravidade dos delitos, em tese, praticados pelo acusado JOSÉ ESTEIVENIR FRANCA DE MELO.

As penas dos delitos, em tese, cometidos pelo denunciado ultrapassam o patamar disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ainda, a alegação de que o denunciado ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito, não assegura, por si só, o direito de liberdade ao segregado, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Verifica-se presente, ainda, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diante da fuga do agente do distrito de culpa. Ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Por outro lado, não há que se falar em revogação da prisão preventiva diante da pandemia ocasionada pelo Covid-19, pelo que não se presta por si só, como causa de liberdade do acusado, ausentes notícias de que não tenha assistência médica no estabelecimento prisional onde se encontra, bem como integrar grupo de risco.

Eis jurisprudência: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. Pedido de revogação. Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19. Descabimento. Decisão devidamente fundamentada. A gravidade concreta da conduta e a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos justificam a necessidade da prisão cautelar. Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de comprovação de pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. (TJSP; HC 2184916-43.2020.8.26.0000; Ac. 13937251; Campinas; Décima Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Fernando Torres Garcia; Julg. 08/09/2020; DJESP 14/09/2020; Pág. 3090)”

Diante do acima exposto, entendo que se encontra justificada a manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP.

Assim, deixo de acolher o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pelo acusado JOSÉ ESTEIVENIR FRANCA DE MELO. [...]”

Acerca da alegada ausência de cautelaridade na prisão do paciente a que alude a defesa, ante ao argumento de que fora decretada pelo Juízo
a quo
em vista da suposta evasão do beneficiário do distrito da suposta culpa. Aduz, que o paciente se dirigiu ao cartório da Vara da Comarca de Diamantino/MT comunicando sua mudança para a Comarca de Aripuanã/MT (Id.59182985),
contudo, o patrono informa que o beneficiário se mudou para Comarca diversa, qual seja, Alta Floresta/MT
; oportunidade em que foi procedida a prisão do paciente em 14 de julho de 2020 (Id.59182992-fls.217/224).

Consoante aos fatos, transcrevo ainda, as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (Id.60315450)

“[...]Trata de ação penal oriunda dos autos no. 2722- 82.2018.811.0005 – código 129673.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em desfavor de WESLEY ALMEIDA DE JESUS pela prática, em tese, dos crimes de associação ao tráfico de drogas, associação armada com participação de menores e tortura com lesão corporal grave, bem com em face de JOSÉ ESTEIVENIR FRANCA DE MELO pela prática, em tese, dos crimes de associação ao tráfico de drogas e tráfico de drogas com envolvimento de menores, na Comarca de Diamantino/MT.

O réu WESLEY ALMEIDA DE JESUS foi notificado (Id. 35761649) e colocado em liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares (Id. 35761649).
Desta feita, o réu JOSÉ ESTEIVENIR FRANCA DE MELO não fora localizado quando da notificação. Entretanto, posteriormente fora apreendido na comarca de Alta Floresta (Id. 35761649).

O réu WESLEY ALMEIDA DE JESUS apresentou defesa preliminar, alegando preliminar de incompetência, sendo o pedido postergado para depois da apresentação de defesa preliminar de ambos acusados (Id. 36698268).

O acusado JOSÉ ESTEIVENIR FRANCA DE MELO, através de advogado constituído, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva e pugnou para posterior nomeação da Defensoria Pública.

O
Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva. Em seguida, fora indeferido pedido revogação da prisão preventiva, vez que o réu evadiu do distrito de culpa, bem como para garantia da ordem pública, diante da periculosidade deste.

Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência.[...]”(Negritou-se)

In casu
, resta evidenciado que o beneficiário ausentou-se da Comarca, tomando rumo ignorado, por aproximadamente 01 ano até ser capturado por força de mandado de prisão, desse modo, é perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"[...]a fuga do distrito da culpa demonstra que a prisão processual está devidamente fundamentada. Precedentes" (AGRG no HC 576.382/PI, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

"[...]Nos termos
da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão
do
distrito
da
culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação
da segregação cautelar para garantir a aplicação
da Lei Penal" (AGRG no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Por conseguinte, quanto alegação da aplicabilidade da Recomendação no.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "
à reavaliação das prisões provisórias
", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.

In casu
, o paciente não demonstra pertencer ao grupo de risco e inexiste informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra, acerca da potencial contaminação (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Avançando no tema, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
.

A propósito:

“[...]É entendimento do Superior Tribunal
de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da
prisão cautelar quando devidamente fundamentada.[...]”. (STJ; HC 584.022; Proc. 2020/0122392-7; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 18/08/2020; DJE 24/08/2020)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação cautelar
para assegurar a garantia da
ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada por indicativos de
associação a outras pessoas
para
o fim de praticar
o crime de
tráfico de drogas, ainda que a paciente possua certas qualidades pessoais. (TJMT; HC 18122/2015; Peixoto de Azevedo; Rel. Des.
Rui
Ramos
Ribeiro; Julg. 14/04/2015; DJMT 22/04/2015; Pág. 99)

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o C. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

À luz do noticiado, ao contrário do que sustenta o impetrante, há clara distinção entre o caso concreto e o paradigma a que se ampara (HC-1013600-93.2020.8.11.0000), seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à “
ratio decidendi
” (tese jurídica) constante no precedente invocado, em especial, porque,
in casu
, restou constatada a

evasão do distrito da suposta culpa, de modo que, inexiste peculiaridades para a sua aplicação.

Assim, inobservo aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA DE MELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020